Tribunal: TJMT
Processo: 0027042-30.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0027042-30.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ROBERTO ABRÃO
RECORRIDA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO ABRÃO, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 36888496:
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE E POSSE DOS EMBARGANTES DE TERCEIROS NÃO DESCARACTERIZADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA FEITA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Não descaracterizada a propriedade e posse de imóvel rural arguida pelos embargantes de terceiros, é mesmo o caso de desconstituir a penhora que recaiu sobre o referido bem em ação de Execução Extrajudicial. (Apelação n. 0027042-30.2014.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 11/03/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 44200996.
O Recorrente alega violação a Súmula 303 do STJ, bem como ao art. 85, §10 do CPC, sustentando que, quando há desídia da compradora Recorrida de não promover o ato de registro do negócio na margem da matrícula ou escriturá-lo, deixando de dar publicidade do negócio e levar a erro o exequente/Recorrente ao pedir a penhora do imóvel, mesmo tendo a Recorrida êxito nos Embargos de Terceiro, sua omissão e desídia leva-o na condenação dos honorários.
Assevera ainda existência de divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids. n. 47315953 e n. 49321498.
A Recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a necessidade de aplicação de multa por litigância de má fé, por ser recurso manifestamente protelatório, bem como pelo seu desprovimento, ID n. 52416471.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, em que pese a Recorrida pugnar pela condenação em litigância de má fé do Recorrente, sua insurgência não merece prosperar.
Isso porque, não restou amplamente demonstrada a intenção malévola do Recorrente em prejudicar a Recorrida.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – (...) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA COISA JULGADA – FEITO EXTINTO SEM MÉRITO.
(...)
O procedimento se mostra incompatível já que o feito foi extinto por desistência e transitado em julgado. E qualquer outra pretensão, deveria ser intentada nova ação com recolhimento de custas, porque até isso haveria de ter reflexos impedindo-se a burla do sistema judiciário acerca do recolhimento de custas e despesas processuais.
Não demonstrada a conduta dolosa da parte deve ser afastada a pretensão de condenação por litigância de má fé.
Honorários advocatícios indevidos. (Ap 137447/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)”
Assim sendo, não há falar em condenação por litigância de má fé.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 303 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 85, §10o do CPC, o Recorrente defende que não deu causa à propositura da ação, não devendo ser responsável pelos ônus sucumbenciais.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. INERCIA DA FAZENDA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMÊNCIA A QUEM DEU CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A reforma do acórdão impugnado via Recurso Especial, no que tange à fixação de honorários advocatícios, exigiria reexame do contexto fático dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. O aresto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, extinto o feito sem julgamento do mérito, devem os honorários advocatícios ser fixados com base no princípio da causalidade. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas no tocante à violação do art. 1022 do CPC e, nessa parte, não provido. (REsp 1817453/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) ”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV